Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-06.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA. DISCREPÂNCIA. FATURAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA JUDICIAL.
I – A presunção de veracidade das faturas pelo consumo de água não é absoluta e deve ser confrontada com o conjunto probatório dos autos.
II – A perícia judicial apurou que o consumo medido nos meses contestados de dezembro/2022 a janeiro/2023 foi 210% superior à média dos meses anteriores, em imóvel no qual a autora reside sozinha, além do que o laudo não constatou vazamentos internos que justificassem a leitura tão incompatível com a média de consumo da consumidora. Ademais, logo após a troca do hidrômetro, em janeiro/2023, o consumo de água retornou para os patamares usuais.
III – Constatada a medição excessiva, somada a inversão do ônus da prova, incumbia à concessionária provar a existência de vazamentos internos ou o efetivo uso excessivo de água que justificasse a leitura incompatível com a média de consumo da consumidora, ônus do qual não de desincumbiu. Mantida a r. sentença que julgou procedente o pedido cominatório para recálculo dos valores devidos em cada fatura do período de dezembro/2022 e janeiro/2023, nos termos ali definidos.
IV – Apelação da ré desprovida.